Tribunal: TJDFT
Processo: 0704402-67.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ESTUPRO DE PESSOA ENTRE 14 E 18 ANOS. AMEAÇA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO. PATAMAR LEGALMENTE PREVISTO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO DA PENA. REGIME DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MANTIDA.
I - O Magistrado tem discricionariedade para indeferir a produção de provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP, desde que o faça por decisão fundamentada, como ocorreu no caso. Preliminar rejeitada.
II - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável, estupro de pessoa que conta com 15 anos e ameaça, por meio da palavra firme e coesa das vítimas, corroborada pelas declarações da genitora e de policial, deve ser mantida a sentença condenatória.
III - Inviável o reconhecimento da participação de menor importância se ficou evidenciado nos autos que o réu segurou os tornozelos da vítima para que o corréu pudesse praticar os atos libidinosos contra ela, com evidente liame subjetivo e divisão de tarefas, o que configura a coautoria.
IV - O art. 215-A, do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual da seguinte forma: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, não havendo previsão de violência no tipo penal.
V - Praticados atos libidinosos com menor de 14 anos, a violência é presumida, não havendo como desclassificar a conduta para importunação sexual, quando devidamente comprovada a autoria e o dolo de satisfação da lascívia.
VI - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
VII - Consoante expressa previsão no inc. I, do art. 226, do CP, a reprimenda deverá ser aumentada da quarta parte se o crime foi cometido por duas ou mais pessoas.
VIII - O Juízo das Execuções Penais é o competente para avaliar as condições pessoais do réu e decidir sobre prisão domiciliar, tanto mais quando expedida carta de guia provisória.
IX - É assente na jurisprudência no entendimento de que não se concede o direito de aguardar o trânsito em julgado da condenação em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando estão configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP.
X - No caso, está configurada a periculosidade do agente e a necessidade de sua segregação, para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, concernente à prática de um delito estupro de vulnerável, um delito de estupro em concurso de agentes e um delito de ameaça, contra vítimas menores de idade que são seus descendentes. Além disso, responde a outra ação penal por delito de homicídio tentado.
XI - Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido o recurso do réu A.A.S. e parcialmente provido o recurso do réu J.P.C.S.